Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003160-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA: ALACIR CÂNDIDO
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido feito no presente instrumento encontra-se redigido nos seguintes termos, ipsis litteris:
“Face ao exposto, e tudo mais que dos autos consta, aliado aos áureos conhecimentos que Vossas Excelências certamente irão acrescentar, requesta o agravante pelo conhecimento e PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento, diante das percucientes razões apresentadas, para o fim de reformar a r. decisão interlocutória do juízo de primeiro grau de ID 44266540, complementada no ID 48064761, que deferiu a purga da mora, determinando a restituição do veículo apreendido, bem como concedeu os benefícios da justiça gratuita, conforme pleiteado pelo devedor/recorrido, sem nem ao menos intimar o banco credor/recorrente para se manifestar previamente acerca de tais pedidos, configurando em nítido cerceamento de defesa, por ser medida de JUSTIÇA!!” - Id 77531491, pág. 15/16.
Logo, não havendo pedido de tutela de urgência a ser apreciado (efeito ativo/suspensivo), intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal